Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713736-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO LEANDRO APELADO: PRONTO SAM - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por José Roberto Leandro em face de sentença (ID 46611497) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Pronto Sam - Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, com fundamento no art. 924, V, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 46611500), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Ante a insuficiência das informações apresentadas, oportunizou-se que, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, juntasse documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 46856140). Os autos foram instruídos com contracheques referentes aos meses de fevereiro a abril de 2023 (ID 47215236). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No presente caso, o Recorrente limita-se a apresentar três contracheques; todavia, não junta o contrato de trabalho, CTPS ou documentação que comprove que aufere rendimentos tão somente da ocupação descrita nos demonstrativos de pagamento acostados aos autos. Ressalte-se que a presente execução de título extrajudicial se lastreia na assertiva de que o “Executado firmou contrato com o Exequente, para que este prestasse serviços através do quadro técnico profissional e colocando a disposição dos usuários os recursos materiais e humanos disponíveis” (ID 46610780 - pág. 1), o que sugere que o Apelante possui outras ocupações profissionais. Verifica-se, ainda, dos contracheques juntados, que o Recorrente possui conta bancária, mas não juntou qualquer extrato de movimentação financeira, em desatendimento ao despacho proferido por este Relator no ID 46856140. Acrescente-se que o Apelante também não juntou aos autos declaração de Imposto e Renda, conforme oportunizado, ou quaisquer comprovantes de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. O Recorrente, portanto, não comprova atender a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator